Tribunal: TJBA
Processo: 0302669-92.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0302669-92.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: CIRINEU CORDEIRO CORREIA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. IMPLEMENTAÇÃO DA GAP NA REFERÊNCIA IV. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RESSALVA QUANTO À ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE E DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA GAP IV PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PONTO OMISSO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação. O embargante apontou omissão acerca do abatimento de valores pagos administrativamente, da necessidade de observância do cronograma legal para implementação da GAP IV e da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, em sede de embargos de declaração, se houve omissão quanto: (i) ao abatimento de valores porventura percebidos administrativamente; (ii) à observância ao cronograma de pagamento da GAP IV previsto na Lei Estadual 12566/2012; (iii) ao realinhamento da verba sucumbencial diante do provimento do recurso e reforma parcial da sentença.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto ao abatimento de valores administrativos e ao cronograma legal para implementação da GAP IV, tratando-se de inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios, pois tais questões não foram arguidas no recurso de apelação.

4. O eventual abatimento de parcelas comprovadamente pagas na via administrativa e a certificação da data de implementação da GAP IV para efeitos de pagamento retroativo deverá ser realizado por ocasião do cumprimento da sentença, oportunidade em que será apurado o valor realmente devido.

5. Reconhece-se a omissão quanto à análise da verba sucumbencial. O provimento parcial do recurso do estado não implicou sucumbência substancial do autor, que teve seu pedido principal mantido. Dessa forma, o ônus da sucumbência deve ser integralmente suportado pelo embargante.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar a omissão, sem modificar o resultado do julgamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na apelação nº 0302669-92.2013.8.05.0256,
em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
CIRINEU CORDEIRO CORREIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.